Tribunal: TJSP
Processo: 1002501-21.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por DANOS MATERIAIS E morais – ERRO MÉDICO – INEXISTÊNCIA – Alegação de atendimento médico inadequado após acidente de motocicleta – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento – Ausência de evidencias de má prática médica – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.